Tribunal: TJES
Processo: 0000828-70.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-70.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRMAOS TOZZI LTDA

APELADO: FUTURATUR RECEPTIVO LTDA - ME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASSAGEIROS. CONTRATO DE CONCESSÃO MUNICIPAL PARA TRANSPORTE RECREATIVO (“TRENZINHO”). ALEGAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AGÊNCIA DE TURISMO RECEPTIVO COM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CLIENTES PRÉ-CONTRATADOS. DISTINÇÃO ENTRE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE TURÍSTICO PRIVADO. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE CLANDESTINA. LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Irmãos Tozzi Ltda.-ME contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou improcedente o pedido de abstenção da empresa Futuratur Receptivo Ltda. de realizar transporte turístico de passageiros no Município de Guarapari, sob alegação de exclusividade decorrente do Contrato de Concessão nº 331/2010 para exploração de transporte coletivo público turístico recreativo (“trenzinho”). O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, sustenta a ocorrência de transporte clandestino pela apelada e pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a atuação da apelada como agência de turismo receptivo realizando city tours intermunicipais viola a exclusividade decorrente do contrato de concessão de transporte recreativo municipal firmado pelo apelante; (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O indeferimento de produção de prova não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação do convencimento judicial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

4)
A exclusividade conferida pelo contrato de concessão municipal refere serviço público local de transporte recreativo de passageiros, não abrangendo o transporte turístico intermunicipal realizado por agências de turismo no âmbito de pacotes previamente contratados.

5)
A Lei nº 11.771/2008 autoriza as agências de turismo a prestar serviços de transporte turístico de superfície para seus clientes, o que legitima a atividade desempenhada pela apelada.

6)
O conjunto probatório demonstra que a apelada transporta turistas previamente identificados, com embarque em hotéis de Vitória e Vila Velha, sem captação de passageiros avulsos no Município de Guarapari.

7)
A comprovação de registro da apelada no CADASTUR evidencia a regularidade de sua atuação perante o Ministério do Turismo.

8)
A inexistência de identidade entre os serviços prestados — transporte recreativo municipal em “trenzinho” e transporte turístico intermunicipal em veículos de turismo — afasta a configuração de concorrência desleal ou invasão de área de concessão.

9)
A manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa exsurge adequada diante do reduzido valor atribuído à demanda e da observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando o tempo de tramitação do processo e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório para a formação de seu convencimento.

2. A exclusividade decorrente de contrato de concessão municipal para transporte recreativo local não impede a atuação de agência de turismo que realiza transporte turístico intermunicipal de clientes previamente contratados.

3. A inexistência de identidade entre os serviços prestados e a ausência de captação de passageiros avulsos afastam a configuração de concorrência desleal ou transporte clandestino.

4. A fixação de honorários advocatícios no percentual máximo previsto no § 2º do art. 85 do CPC é legítima quando o valor da causa é reduzido e o trabalho profissional justifica a remuneração no patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, IV; CPC, arts. 371 e 85, § 2º; Lei nº 11.771/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferida nova prova testemunhal por ele pleiteada.

Todavia, não prospera a alegação.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

P
ortanto,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Cuida-se de ação de obrigação de não fazer, por meio da qual pretende o apelante que a empresa
Futuratur Receptivo Ltda.
(anteriormente Capixaba Turismo Ltda.) se abstenha de realizar transporte turístico de passageiros no Município de Guarapari, em razão da exclusividade decorrente de contrato de concessão firmado com a municipalidade.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a atividade exercida pela requerida, de caráter particular e intermunicipal, não guarda similitude com o serviço de passeio recreativo em "trenzinho" operado pela autora.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a atuação da apelada como agência de turismo receptivo infringe os direitos de exclusividade conferidos à apelante pelo Contrato de Concessão nº 331/2010.

Como cediço, a livre concorrência é um dos pilares da ordem econômica, conforme previsto no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal, no entanto, a liberdade de competir não é absoluta, encontrando limites na ética e na boa-fé.

Sob esse prisma, a concorrência desleal se manifesta justamente quando um agente econômico utiliza meios fraudulentos, desonestos ou ilícitos para desviar, em proveito próprio ou de terceiro, a clientela de concorrente.

No âmbito do transporte público, a discussão sobre concorrência desleal adquire contornos específicos, principalmente devido ao debate entre os serviços tradicionais, que operam sob regime de concessão ou permissão estatal (como táxis e ônibus), e as novas plataformas tecnológicas de transporte individual de passageiros.

Na hipótese, o apelante alega que a apelada realiza "transporte clandestino" na cidade de Guarapari, configurando uma forma de concorrência desleal da atividade que exerce (trenzinho).

A propósito, consoante a legislação federal que rege a matéria, notadamente a Lei nº 11.771/2008 (Lei Geral do Turismo), as agências de turismo estão autorizadas a prestar serviços de transporte turístico de superfície para seus clientes, é de se conferir:

Art. 27.
Considera-se agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre prestadores, consumidores e usuários de serviços turísticos ou que fornece diretamente esses serviços.

[...]

§ 3
o
As atividades de intermediação de agências de turismo compreendem a oferta, a reserva e a venda a consumidores de um ou mais dos seguintes serviços turísticos fornecidos por terceiros:

[...]

II -
transporte turístico de superfície;

Ocorre que,

in casu
, há distinção fundamental na natureza do serviço prestado pelas partes: enquanto o apelante opera serviço público municipal de transporte recreativo local, a apelada atua como operadora de
city tours
intermunicipais, transportando turistas pré-identificados em hotéis da Grande Vitória para roteiros específicos em veículos de turismo fechados.

Observa-se que o acervo probatório é robusto em demonstrar que a apelada age em estrita conformidade com as normas que regem o turismo receptivo, haja vista que os documentos constantes às fls. 127/145, compostos por ordens de serviço e listagens de passageiros, evidenciam que o embarque ocorre exclusivamente em hotéis de Vitória e Vila Velha, sem captação de passageiros avulsos no itinerário interno de Guarapari.

Ademais, a recorrida comprovou sua regularidade perante o Ministério do Turismo (CADASTUR).

Importante salientar que a exclusividade conferida à apelante pelo Município de Guarapari refere prestação do serviço de transporte coletivo público recreativo municipal.

Tal monopólio não pode ser interpretado de forma extensiva a ponto de inviabilizar a livre iniciativa de agências de turismo que realizam o transporte intermunicipal de seus próprios clientes em pacotes de viagem fechados.

Nesse sentido, não restou comprovado qualquer ato ilícito ou nexo causal de dano financeiro direto que caracterize concorrência desleal, uma vez que os públicos e os modais de transporte são distintos.

Quanto ao pleito de redução dos honorários advocatícios, nota-se que o juízo
a quo
os fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o reduzido valor atribuído à causa (R$ 30.000,00), a fixação no patamar máximo legal exsurge imperativa para remunerar dignamente o trabalho profissional.

Ademais
, sopesando o tempo de tramitação do feito (iniciado em 2019) e o labor despendido pelos patronos da defesa em diversas instâncias e incidentes, inclusive com a interposição de agravo de instrumento, a manutenção do percentual máximo exsurge razoável e condizente com os parâmetros do § 2º do art. 85 do CPC.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva prestação de serviço público recreativo municipal clandestino pela apelada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)